Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO GRADATIVA DE GRATIFICAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/12. DESOBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL.

1. A suspensão do processo por conta da Lei Distrital n. 6.523/2020 não é possível quando os pedidos formulados na ação são anteriores à edição da referida norma e esta não trata, de forma específica, de pagamentos retroativos.

2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI.

3. O descumprimento da Lei Distrital n. 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo (GATA) e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência configura ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

4. O reajuste de vencimentos delineado pela Lei Distrital n.o 5.008/12, por meio da extinção gradativa da GATA, é direito subjetivo do servidor componente da carreira abrangida pelo comando legislativo, não sendo legítimo ao ente distrital afastar-se do compromisso estabelecido em lei sob o argumento de ausência de dotação orçamentária.

5. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

6. Remessa necessária admitida e desprovida.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.